Tribunal: STJ
Processo: 0011417-02.2018.8.26.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084921 - SP(2025/0414769-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEONILDA PUCCI
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
MARCOS PAULO ALVES DE PAIVA - SP461727
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
YOHAN MINORU IWAMOTO - SP473205
AGRAVADO
: ESTHER RACHELE MOSKOVITS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: ERNEST MOSKOVITS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: MAURICIO MONTEIRO DE SOUSA - SP312990
INTERES.
: MARIA DA CRUZ SOUZA
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E
COMPOSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo
que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, por não demonstrada vulneração aos arts. 114, 115, I, e 506 do
Código de Processo Civil e ao
do Código Civil, pela incidência da
art. 1.199
Súmula n. 7 do STJ e pela não comprovação do dissídio nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença oriundo de ação de
reintegração de posse de imóvel. O valor da causa foi fixado em R$ 53.250,00.
3. A sentença julgou procedente a reintegração de posse e improcedente o interdito
proibitório.
4. A Corte de origem reconheceu a existência de comodato verbal intuitu personae
, extinto com a morte da comodatária, caracterizou esbulho após notificação e
afastou composse e litisconsórcio passivo necessário, mantendo a improcedência
do interdito proibitório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA56115898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b24cf8c-cebd-4f70-ae67-d7d2bdf05903

jurisdicional por omissão do acórdão quanto à legitimidade como litisconsorte
passiva necessária e erro de fato sobre comodato, em violação ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil; (ii) saber se a recorrente deveria ser considerada
compossuidora e citada na ação possessória, nos termos do
do Código
art. 1.199
Civil; (iii) saber se a decisão de reintegração demanda eficácia uniforme que
impõe litisconsórcio passivo necessário e se a coisa julgada pode alcançar
terceiros, em violação aos arts. 114, 115, I, e 506 do Código de Processo Civil; e
(iv) saber se há dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do Código
art. 1.029,
de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
do Código de Processo Civil, pois o Tribunal
art. 1.022
de origem examinou a legitimidade passiva, a existência de composse e a natureza
da posse, concluindo pela detenção e pela desnecessidade de citação da agravante.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a afirmação de composse e de litisconsórcio
passivo necessário demanda reexame do conjunto fático-probatório diante do
reconhecimento de comodato verbal e detenção sem animus domini.
8. Não se verifica a demonstração do dissídio jurisprudencial por ausência de
cotejo analítico e de comprovação adequada, conforme exigem o
§ 1o,
art. 1.029,
do Código de Processo Civil e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Inexistente violação ao
do Código de Processo
Tese de julgamento
art. 1.022
Civil quando o Tribunal de origem enfrenta as questões relevantes e conclui pela
detenção e pela ausência de litisconsórcio passivo necessário. 2. A Súmula n. 7 do
STJ obsta o reexame de premissas fático-probatórias sobre comodato, composse e
. 3. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e demonstração
animus domini
de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e
art. 1.029,
do
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
CPC, arts. 85, § 11, 114, 115, I, 506, 1.022 e
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o; CC,
RISTJ,
§ 1o
art. 1.199;
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.106.562/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b24cf8c-cebd-4f70-ae67-d7d2bdf05903

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b24cf8c-cebd-4f70-ae67-d7d2bdf05903

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084921 - SP(2025/0414769-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEONILDA PUCCI
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
MARCOS PAULO ALVES DE PAIVA - SP461727
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
YOHAN MINORU IWAMOTO - SP473205
AGRAVADO
: ESTHER RACHELE MOSKOVITS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: ERNEST MOSKOVITS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: MAURICIO MONTEIRO DE SOUSA - SP312990
INTERES.
: MARIA DA CRUZ SOUZA
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E
COMPOSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo
que inadmitiu o recurso especial por ausência de ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, por não demonstrada vulneração aos arts. 114, 115, I, e 506 do
Código de Processo Civil e ao
do Código Civil, pela incidência da
art. 1.199
Súmula n. 7 do STJ e pela não comprovação do dissídio nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença oriundo de ação de
reintegração de posse de imóvel. O valor da causa foi fixado em R$ 53.250,00.
3. A sentença julgou procedente a reintegração de posse e improcedente o interdito
proibitório.
4. A Corte de origem reconheceu a existência de comodato verbal intuitu personae
, extinto com a morte da comodatária, caracterizou esbulho após notificação e
afastou composse e litisconsórcio passivo necessário, mantendo a improcedência
do interdito proibitório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
Documento eletrônico VDA55138873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:11
Código de Controle do Documento: 525e206c-07c7-4e87-b86f-fbac7b89eed2

jurisdicional por omissão do acórdão quanto à legitimidade como litisconsorte
passiva necessária e erro de fato sobre comodato, em violação ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil; (ii) saber se a recorrente deveria ser considerada
compossuidora e citada na ação possessória, nos termos do
do Código
art. 1.199
Civil; (iii) saber se a decisão de reintegração demanda eficácia uniforme que
impõe litisconsórcio passivo necessário e se a coisa julgada pode alcançar
terceiros, em violação aos arts. 114, 115, I, e 506 do Código de Processo Civil; e
(iv) saber se há dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do Código
art. 1.029,
de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
do Código de Processo Civil, pois o Tribunal
art. 1.022
de origem examinou a legitimidade passiva, a existência de composse e a natureza
da posse, concluindo pela detenção e pela desnecessidade de citação da agravante.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a afirmação de composse e de litisconsórcio
passivo necessário demanda reexame do conjunto fático-probatório diante do
reconhecimento de comodato verbal e detenção sem animus domini.
8. Não se verifica a demonstração do dissídio jurisprudencial por ausência de
cotejo analítico e de comprovação adequada, conforme exigem o
§ 1o,
art. 1.029,
do Código de Processo Civil e o
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Inexistente violação ao
do Código de Processo
Tese de julgamento
art. 1.022
Civil quando o Tribunal de origem enfrenta as questões relevantes e conclui pela
detenção e pela ausência de litisconsórcio passivo necessário. 2. A Súmula n. 7 do
STJ obsta o reexame de premissas fático-probatórias sobre comodato, composse e
. 3. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e demonstração
animus domini
de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e
art. 1.029,
do
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
CPC, arts. 85, § 11, 114, 115, I, 506, 1.022 e
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o; CC,
RISTJ,
§ 1o
art. 1.199;
art. 255,
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.106.562/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LEONILDA
PUCCI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pelos seguintes óbices:
por ausência de ofensa ao
do Código de Processo Civil, por não
art. 1.022
demonstrada vulneração aos arts. 114, 115, I, e 506 do Código de Processo Civil e
ao
do Código Civil, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, e pela não
art. 1.199
comprovação do dissídio nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil.
Documento eletrônico VDA55138873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:11
Código de Controle do Documento: 525e206c-07c7-4e87-b86f-fbac7b89eed2

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de
reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 412):
APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA Requisitos legais previstos no artigo 98
do
e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal Preenchimento
CPC/2015
Necessidade para concessão da gratuidade processual:
Apenas diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do
e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é que se admite a
CPC/2015
concessão do benefício da gratuidade processual.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSSE COMODATO VERBAL EXTINTO
INTERESSE REFLEXO NÃO CONFERE A POSSE DO BEM. - Ação de
reintegração de posse Ação de interdito proibitório julgada improcedente- Alegação
de nulidade na citação Ausência de composse - Litisconsórcio passivo necessário
Não ocorrência:
- Na hipótese, não há de se alegar nulidade, considerando que a excipiente não
integrou o polo ativo na ação de reintegração na posse e no interdito proibitório.
Isso porque havia entre as partes originárias contrato de comodato verbal e não com
a apelante -, o qual foi extinto, e, notificada para a desocupação, não atendeu no
prazo fixado. Esse contrato tinha contratante pessoa maior e capaz, que lhe conferia
o direito subjetivo. As eventuais pessoas que residiram no imóvel, não tinham a
posse legal e eventual interesse era reflexo e não direto. Ausência de plausibilidade
em suas alegações.
RECURSO NÃO PROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
permanecido omisso quanto à legitimidade da recorrente como litisconsorte
necessária e à correção de erro de fato sobre o suposto contrato de comodato, sem
enfrentar os pontos indicados nos embargos de declaração;
Documento eletrônico VDA55138873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:11
Código de Controle do Documento: 525e206c-07c7-4e87-b86f-fbac7b89eed2

b) 1.199, do Código Civil, já que a recorrente, compossuidora do imóvel,
deveria ter sido considerada possuidora e citada na ação possessória, sendo nula a
sentença de reintegração de posse que atingiu sua esfera sem contraditório;
c) 114, 115, I, e 506, do Código de Processo Civil, pois a decisão de
reintegração demandaria eficácia uniforme sobre todos os ocupantes, impondo
litisconsórcio passivo necessário e, ausente a citação da recorrente, seria nula, além
de não poder a coisa julgada prejudicar terceiro.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da
sentença na ação de reintegração de posse e se anulem os atos praticados sem a
citação da recorrente, com a reforma do acórdão recorrido; requer ainda o
reconhecimento da condição de litisconsorte passiva necessária e a sustação dos
efeitos da decisão de reintegração contra si.
É o relatório.

VOTO
I. Contextualização

A controvérsia decorre de cumprimento de sentença oriundo da ação de
reintegração de posse do imóvel da Rua Francisco Pinheiro Sepeda, 58, Jardim
Helena, São
cujo valor da causa foi fixado em R$ 53.250,00.
Paulo/SP,
Na origem, a sentença de
julgou procedente a reintegração e
06/06/2013
improcedente o interdito proibitório, com fundamentos voltados à função social da
propriedade, e fixou honorários em 15% no interdito.
Em apelação, o TJSP deu provimento ao pedido reintegratório,
reconhecendo coisa julgada sobre comodato verbal de natureza intuitu personae,
extinto com a morte da comodatária, esbulho pela resistência após notificação e
necessidade de desocupação, mantendo a improcedência do interdito.
Documento eletrônico VDA55138873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:11
Código de Controle do Documento: 525e206c-07c7-4e87-b86f-fbac7b89eed2

Em agravo de instrumento posterior, a Corte rejeitou alegação de vício
de representação do espólio, validando procurações consulares e negando a
extinção por
§ 1o, I, do CPC, com trânsito em julgado.
art. 76,
No cumprimento de sentença, LEONILDA PUCCI opôs exceção de pré-
executividade alegando nulidade por ausência de citação e litisconsórcio passivo
necessário; a sentença extinguiu a execução por satisfação da obrigação e rejeitou
a exceção, afirmando ser a excipiente mera detentora, sem composse, não
integrando o polo passivo necessário.
Em apelação, o TJSP manteve a decisão pelos próprios fundamentos,
reafirmando inexistência de nulidade de citação, ausência de composse e
inaplicabilidade do
do CPC, bem como negando a gratuidade sem
art. 114
comprovação idônea, depois concedida no caso concreto.
Nos embargos de declaração, a Corte rejeitou a alegada omissão e erro
de fato, reafirmando que a reintegração foi julgada procedente contra MARIA DA
CRUZ SOUZA e que terceiros ocupantes eram detentores, sem litisconsórcio
necessário, inexistindo vícios do
do CPC.
art. 1.022
II -
do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
No recurso especial a parte agravante alega omissão quanto à
legitimidade da recorrente como litisconsorte necessária e à correção de erro de
fato sobre o comodato, afirmando negativa de prestação jurisdicional.
O acórdão recorrido rejeitou a tese, e o acórdão dos embargos de
declaração consignou que a matéria foi enfrentada e que a recorrente foi reputada
detentora, inexistindo vícios do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
legitimidade passiva necessária, composse e comodato foi devidamente analisada
Documento eletrônico VDA55138873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:11
Código de Controle do Documento: 525e206c-07c7-4e87-b86f-fbac7b89eed2

pela Corte estadual que concluiu pela detenção da recorrente, pela inexistência de
composse e pela regularidade do processamento sem sua citação, não havendo
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 419):
Não se pode cogitar, então, em nulidade da citação. Se de fato outras pessoas
residiram no imóvel em questão, não havia como não há interesse de agir para
poderem integrar o polo passivo da ação de reintegração na posse ou propor o
interdito proibitório, porque Maria da Cruz Souza era pessoa maior e capaz, sendo
ela, em virtude do contrato de comodato firmado, a titular do direito subjetivo e não
os demais ocupantes do imóvel , uma vez que não firmaram aquele contrato e,
portanto, as demais pessoas não exerciam a posse legal e eventual interesse nas
causas é por via reflexa e não direta. Não há, pois, composse e descabe cogitar na
figura do litisconsórcio necessário (art. 114, CPC).
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II. Arts. 114, 115, I, e 506, do CPC, e 1.199, do CC.
A agravante sustenta, violação aos arts. 114, 115, I, e 506, do CPC,
discutindo que a sentença de reintegração de posse deveria irradiar eficácia
uniforme sobre todos os ocupantes do imóvel, impondo litisconsórcio passivo
necessário, e que a coisa julgada não poderia alcançar terceiros alheios à relação
processual.
Todavia, o acórdão recorrido concluiu que não havia composse, que a
agravante era mera detentora e que não cabia litisconsórcio necessário.
Documento eletrônico VDA55138873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:11
Código de Controle do Documento: 525e206c-07c7-4e87-b86f-fbac7b89eed2

Ainda, argumenta que houve violação ao
do Código Civil,
art. 1.199,
alegando que, sendo compossuidora do imóvel indiviso, deveria ser considerada
possuidora e citada na ação, sob pena de nulidade.
O acórdão recorrido, com base nos elementos dos autos, assentou que a
agravante não exercia posse direta, mas detenção por permissão de sua irmã, e
afastou a composse.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. HERANÇA. OCUPAÇÃO
POR COMPANHEIRA DE HERDEIRO PRÉ-MORTO. ALEGAÇÃO DE
INSTÂNCIAS
COMPOSSE E DIREITO REAL DE HABITAÇÃO.
ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM A EXISTÊNCIA DE COMODATO
VERBAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A controvérsia central do recurso especial cinge-se a definir a natureza
jurídica da posse exercida pela companheira de um herdeiro falecido sobre um
imóvel da herança, a fim de analisar se a sua ocupação configura esbulho
possessório, e se o acórdão de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional.
2. Afasta-se a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
uma vez que o Tribunal de origem manifestou-se de maneira clara e fundamentada
sobre todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. A rejeição das
teses de composse e de direito real de habitação foi expressamente motivada
pela conclusão fática de que a posse exercida se dava a título de comodato
verbal, e não por animus domini (ânimo de dono).
O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não
caracteriza omissão ou contradição.
3. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias, que, com base nas
provas dos autos, reconheceram a existência de comodato verbal e afastaram as
teses de composse e de direito real de habitação, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório. Tal providência é vedada em sede de recurso
especial, por força do óbice contido na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
4. Embora o princípio da saisine transmita a herança aos herdeiros, a posse
exercida sobre o bem pode ter natureza diversa, como a de comodato, que é uma
relação pessoal. Uma vez caracterizado o comodato pelas instâncias de origem e
Documento eletrônico VDA55138873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:11
Código de Controle do Documento: 525e206c-07c7-4e87-b86f-fbac7b89eed2

não atendida a notificação para a desocupação do imóvel, configura-se o
esbulho possessório, justificando o ajuizamento da ação de reintegração de
posse.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.106.562/SP,
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.
Outrossim, a pretensão recursal, ao sustentar a existência de composse
com fundamento no
do Código Civil, pressupõe a alteração da premissa
art. 1.199
fática firmada pelo acórdão recorrido, que reconheceu a mera detenção por
permissão e afastou o animus domini.
Nesse sentido, a verificação da alegada composse demandaria o reexame
das circunstâncias concretas relativas ao exercício da posse e à prática de atos
possessórios, o que implica revolvimento do acervo fático-probatório, providência
inviável em recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio com o
acerca da necessidade de
REsp 1.811.718/SP
citação de todos os compossuidores na reintegração de posse.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte agravante proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA55138873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:11
Código de Controle do Documento: 525e206c-07c7-4e87-b86f-fbac7b89eed2

IV. Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55138873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:11
Código de Controle do Documento: 525e206c-07c7-4e87-b86f-fbac7b89eed2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.084.921 / SP
Número Registro: 2025/0414769-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00114170220188260007
00138704820108260007
114170220188260007
11417022018826000700138704820108260007 138704820108260007
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONILDA PUCCI
ADVOGADOS : ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
MARCOS PAULO ALVES DE PAIVA - SP461727
YOHAN MINORU IWAMOTO - SP473205
AGRAVADO
: ESTHER RACHELE MOSKOVITS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: ERNEST MOSKOVITS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: MAURICIO MONTEIRO DE SOUSA - SP312990
INTERES.
: MARIA DA CRUZ SOUZA
ADVOGADOS : ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
Documento eletrônico VDA56086044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:28
Código de Controle do Documento: 15fb8ec5-08dd-46b8-8ef8-439b8c73fbdb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:28
Código de Controle do Documento: 15fb8ec5-08dd-46b8-8ef8-439b8c73fbdb